Tribunal: TJDFT
Processo: 0038067-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0038067-06.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 047 S/A, ALFREDO GRANJEIRO NETO, MARIA SALVE DE SOUSA ALMEIDA GRANJEIRO APELADO: ALFREDO GRANJEIRO NETO, MARIA SALVE DE SOUSA ALMEIDA GRANJEIRO, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 047 S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as rés/apelantes (TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., TEGRA INCORPORADORA S.A. e TGMB 047 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.) para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada pelos autores em sede de contrarrazões ao recurso (ID 18605417 - Pág. 5/7). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator